Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-69.2024.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000516-69.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA ESMERALDA DA SILVA - CPF: 924.242.956-20 (AGRAVADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA NO NU-PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que afastou a cobrança do ITCMD sobre a extinção do usufruto, em mandado de segurança que obrigou o registro da renúncia ao usufruto sem exigência do comprovante de pagamento do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do usufruto constitui fato gerador do ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ITCMD, conforme art. 155, I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, por sucessão causa mortis ou doação.

A extinção do usufruto não configura transmissão de titularidade, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, que detinha direito preexistente, afastando a ocorrência do fato gerador do imposto.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inexistência de fato gerador do ITCMD na extinção do usufruto, afastando a exigência do tributo nessa hipótese.

A distinção entre ITCMD e ITBI impede a analogia para fundamentar cobrança tributária quando não há fato gerador previsto em lei.

O respeito à autonomia tributária estadual não prevalece sobre o princípio constitucional que limita o fato gerador do ITCMD à transmissão gratuita de bens ou direitos, inexistente na extinção do usufruto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, afastando a exigência do tributo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015702-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJE 27/03/2024; N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 29/09/2023; N.U 1002466-34.2023.8.11.0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 18/10/2024; TJ-SC - APL: 50048323520218240026, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, DJE 31/01/2023; TJ-MG - AC: 10000221336035001 MG, Rel. Des. Wilson Benevides, DJE 08/02/2023; TJ-SP - APL: 10051938220218260053 SP, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, DJE 29/06/2021; N.U 1034489-37.2023.8.11.0041, Câmara Isolada de Direito Público, Rel. José Luiz Leite Lindote, DJE 01/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000516-69.2024.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA ESMERALDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado.

O Agravante sustenta que, a decisão desconsiderou a legislação tributária estadual vigente, especialmente a Lei nº 7.850/2002, que regula o ITCMD em Mato Grosso e a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado, que reconhece a incidência do ITCMD na extinção do usufruto, equiparando essa extinção a um ato jurídico voluntário que configura doação. O recurso destaca que o usufruto é um direito real e sua renúncia, com a consequente transferência da plena propriedade ao nu-proprietário, configura fato gerador do imposto, cuja base de cálculo é prevista em 70% do valor do bem.

Além disso, o Estado agravante aponta equívoco na aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal referentes ao ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), tributo de natureza distinta, para afastar a cobrança do ITCMD, que incide sobre transmissões gratuitas e atos não onerosos como a renúncia do usufruto. Ressalta-se que a distinção entre esses tributos impede a analogia utilizada na decisão agravada.

Por fim, o recurso argumenta que a decisão afronta a autonomia tributária do Estado de Mato Grosso, ao deixar de aplicar norma estadual vigente e válida, não declarada inconstitucional, bem como ignora a sistemática legal que prevê a tributação fracionada do ITCMD na instituição (70%) e na extinção (30%) do usufruto. Afasta-se também o risco de enriquecimento sem causa do nu-proprietário, que se beneficiaria da renúncia sem a correspondente tributação, em prejuízo ao erário público.

Diante do exposto, o agravante requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso para julgamento pelo órgão colegiado, com o provimento do agravo para cassar a decisão recorrida e reconhecer a incidência do ITCMD sobre a extinção do usufruto.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000516-69.2024.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA ESMERALDA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando afastar
a exigência da apresentação do comprovante de pagamento do ITCMD para registro de renúncia de usufruto.

A segurança foi concedida para DETERMINAR que a Oficial do Cartório efetue o registro da escritura pública de renúncia ao usufruto e revogação de cláusula de inalienabilidade às margens da matrícula nº 8.724, sem a exigência de apresentação do comprovante de recolhimento do ITCMD ou certidão de inexigibilidade do tributo, bem como que efetue a averbação do Termo de Penhora expedido nos autos nº 1089666-35.2013.8.26.0100 da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, sem a exigência de apresentação do comprovante de recolhimento do ITCMD ou certidão de inexigibilidade do tributo, se por outros motivos não estiver impedido, observadas as demais disposições legais exigidas para as referidas anotações.

Contra a sentença foi interposto apelo, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações, a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Isso porque, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de a extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, o que afasta a exigência do tributo.

Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DO ITCMD NA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que anulou a cobrança do ITCMD sobre a extinção do usufruto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a extinção do usufruto constitui fato gerador do ITCMD.

III. Razões de decidir

3. O ITCMD, nos termos do artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, seja por sucessão causa mortis, seja por doação. Entretanto, a extinção do usufruto não implica transferência de titularidade, mas apenas o retorno da posse plena ao nu-proprietário, consolidando um direito preexistente. Assim, ausente a transmissão patrimonial, inexiste hipótese de incidência do imposto.

4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da inexistência de fato gerador do ITCMD na extinção do usufruto, afastando a exigência fiscal nessa circunstância.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, o que afasta a exigência do tributo."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, I;

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015702-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJE 27/03/2024; N.U 1005977-23.2021.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 29/09/2023; N.U 1002466-34.2023.8.11.0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 18/10/2024; TJ-SC - APL: 50048323520218240026, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, DJE 31/01/2023; TJ-MG - AC: 10000221336035001 MG, Rel. Des. Wilson Benevides, DJE 08/02/2023; TJ-SP - APL: 10051938220218260053 SP, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, DJE 29/06/2021.

(N.U 1034489-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 1/4/2025). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025